Tribunal: TJPA
Processo: 0021138-90.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021138-90.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DA CRUZ LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2°-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas, à luz do art. 386, VII, do CPP; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) analisar a viabilidade de afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio de auto de exibição e apreensão, laudo pericial, registros de alarme e imagens captadas por câmera de segurança, aliados ao relato firme, coerente e detalhado da vítima.

4. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

5. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas, utilizado como circunstância judicial desfavorável, diante da incidência simultânea de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, sem configuração de
bis in idem
.

6. Restou comprovado o liame subjetivo entre os agentes, com divisão de tarefas na execução do delito, bem como o emprego de arma de fogo para intimidação da vítima, sendo desnecessária a apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por roubo. 2. A existência de duas majorantes no crime de roubo autoriza a utilização de uma como circunstância judicial negativa e da outra na terceira fase da dosimetria, sem caracterizar
bis in idem
. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59, 68, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; TJMT, ApCrim n. 1008155-94.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.4.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.2.2020; Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson da Cruz Leite apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2°-A, I, do CP (ID 28744367).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Por fim, pleiteia o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (ID 28744379).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28744381), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32293633).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para acolher o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

In casu
, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID 28744286, pág. 4), registro alarme (ID 28744285, pág. 2), Laudo Pericial de Análise de Conteúdo n. 2018.01.000631-FON (ID 28744310, págs. 4/5) e registro de imagens da dinâmica delitiva captadas por câmera de segurança (ID 28744315/17).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge especialmente do depoimento da vítima Luis Roberto Guerra Messias, que, em juízo, relatou o seguinte:

“(...) Eu moro ali na Vileta, entre Marquês e Pedro Miranda, né? Então eu disponho de uma vaga de garagem para deixar o automóvel. E nessa vaga fica o carro da minha esposa. A outra eu alugava de uma vizinha. Só que ela pediu a vaga, né? Porque a filha havia comprado um carro e ela precisava da garagem, né? E eu comecei a procurar um local para colocar meu carro. Ele chegou a dormir por dois dias na rua e ali perto eu encontrei um lava-jato de propriedade do senhor Natalino de Jesus Assunção. Ele disse: olha, o senhor pode deixar o seu carro aqui, eu vou fazer um contrato com o senhor, o senhor vai pagar uma mensalidade de 300 reais, né? Aqui é um lava-jato, mas os carros... tem carro que dorme aqui, inclusive de um senhor que é sargento da reserva da Polícia Militar, ele deixa o carro aqui. Aqui você pode ficar tranquilo, porque tem a casa dele de sargento bem em frente ao Lava Jato. Tem uma casa de um policial civil também aqui em frente ao Lava Jato, de modo que não há nenhum risco, nenhum problema. E ali eu deixei meu carro, né? No dia 7 de junho, comecei a deixar o carro lá nesse Lava Jato do senhor Natalino. No dia 20, eu indo para o meu trabalho no Hospital Abelardo Santos, por volta de 6h20min, a câmera de segurança do estacionamento revelou que eram 6h25min. Eu já tinha saído do Lava Jato, fechado a porta, porque quando eu saía muito cedo, o seu Natalino me deu uma cópia de uma chave para eu abrir o estabelecimento. Então, quando eu estava dirigindo para o meu carro, fui abordado por dois elementos. Um deles com arma de fogo, né? Tirou aqui a chave da minha mão, e o outro comparsa dele subtraiu os meus pertences, meu porta-cédula, meu relógio, meu celular, né? Até o crachá do hospital que ele levou, né? Ainda tentei conversar com ele, pedi para ele deixar os documentos. Ele não quis acordo, inclusive falou para o Anderson: Olha, atira logo. Mas, acabou, graças a Deus, não aconteceu nada de grave, eles levaram meu carro e evadiram”. (mídia audiovisual de ID 28744348, até 00:03:44min).

(...)

Não houve necessidade de retrato falado. Não foi nem retrato falado porque tinha imagem da câmera de segurança do lava-jato. E quando o rapaz ia fazer o retrato, ele estava procurando saber se eu sabia o nome dele. Tinha me informado, a minha cunhada, que era policial, tinha me informado que o nome vulgar dele era “dólar”. Ele procurou vários retratos, ele não batia com o que ele me mostrava. Foi quando ele entrou em contato com um policial, não sei se militar ou civil, e esse policial informou a ele. “Olha, esse rapaz tem o apelido de Belo, pela semelhança com o cantor e trabalha no lava-jato na Timbó”. Aí o rapaz informou para o ali para o funcionário que ia fazer o retrato falado, ele disse: “olha não há necessidade de fazer o retrato falado é uma questão de tempo ele lá você era preso e assim encerrou”. (mídia audiovisual de ID 28744348, a partir de 00:05:16 até 00:06:16min)

Tal relato convergiu para o depoimento da testemunha Andressa da Cruz Leite, que em sede inquisitorial, reconheceu seu irmão Anderson da Cruz Leite, acusado, nas filmagens captadas pela câmera de segurança, como um dos assaltantes que primeiro aborda a vítima e está na posse de arma de fogo (ID 28744287).

Nesse contexto, o Juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), como se deu na espécie.

Em outra perspectiva, a dosimetria da pena não merece reparos.

Nesse particular, o apelante pugna pela neutralização da moduladora das das circunstâncias do crime, valorada desfavoravelmente mediante a seguinte fundamentação:

“as
circunstâncias do crime são desfavoráveis
ao réu, eis que o crime foi cometido em concurso de pessoas, circunstância que aumenta o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior” (ID 28744367)

No ponto, o magistrado sentenciante não divergiu do entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo o qual “a incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável" (TJMT,

ApCrim n. 1008155-94.2022.8.11.0042
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.4.2023), hipótese retratada nos autos.

Além disso, considerando o relato seguro e coeso da vítima e o registro de imagens captadas por câmera de segurança da ação criminosa (ID 28744315/17), inexiste dúvidas que o crime foi cometido em concurso de pessoas. O liame subjetivo entre os agentes resta sobejamente demonstrado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas na execução do crime, visto que um dos agentes portava a arma de fogo e intimidava o ofendido, o outro subtraía os pertences, empreendendo fuga conjunta logo em seguida.

Destarte, mantida a negativação da vetorial, não subsiste o pleito de redução da basilar, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Do mesmo modo, não merece acolhida o pleito pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto “a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.2.2020. No mesmo sentido:

Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie, em que o depoimento judicial da vítima, em conjunto com as imagens das câmeras de segurança, são conclusivos quanto ao emprego do artefato.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026